Tribunal: TJMT
Processo: 1031662-45.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031662-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE MOURA BONJOUR - CPF: 459.828.991-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DO CERRADO LTDA - CNPJ: 15.087.497/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 270.816.300-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ULIVAR FAVRETTO - CPF: 071.388.659-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR FALHA NO SISTEMA. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ATOS ORDINATÓRIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, sob alegação de ausência de intimação desde 23.10.2021 por falha no sistema. A questão decorre da verificação e retificação do cadastramento dos terceiros e de seu procurador, determinada anteriormente em primeira instância, e da suposta nulidade por falta de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade decorrente da alegada ausência de intimação desde 23.10.2021 por falha no sistema; e (
ii
) analisar se a questão tratada no decisum configura reiteração de pedido já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação alegada não gera nulidade, pois as únicas decisões proferidas entre 2021 e fevereiro de 2024 constituem atos ordinatórios, sem qualquer relação com a nulidade das penhoras discutidas.

A retificação do cadastro dos terceiros e de seu procurador foi devidamente certificada, e as partes tiveram ciência do andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação de atos ordinatórios que não prejudicam a defesa ou o contraditório não configura nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272 e 280.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1031662-45.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de reconsideração.

Os agravantes alegam que são terceiros interessados no feito, em razão de terem sido oferecidos seus bens em garantia da dívida dos devedores.

Aduzem que seu advogado não recebeu as intimações desde 23-10-2021, devido a uma falha no sistema de cadastro eletrônico decorrente da digitalização dos autos físicos.

Argumenta que
a responsabilidade pela correta atualização dos dados no sistema digital de intimações é da Vara e
Escrivania
respectiva, de modo que o erro no cadastramento do advogado não pode ser imputado ao patrono, que tomou todas as providências necessárias para garantir a sua representação
.

Efeito suspensivo indeferido (ID n.
252023165 )

Contraminuta apresentada
(
ID n. 253269191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme apontado na decisão
liminar,
embora a decisão ora atacada tenha indeferido o denominado “pedido de reconsideração”, hipótese que, por si só, não interrompe o prazo recursal, observa-se que o argumento de ausência de intimação desde 23 de outubro de 2021, supostamente decorrente de falha no sistema, não fora objeto de análise aprofundada. Tal constatação decorre do fato de que, em momento anterior, determinou-se à Secretaria a verificação acerca do cadastramento do terceiro interessado e de seu procurador.

Confira-se o trecho pertinente:

“Ainda não foi possível verificar o cadastramento do terceiro ANTONIO EUGENIO BONJOUR, de sua esposa ANA MARIA DE M. BONJOUR e de seu procurador. Assim sendo, deverá a serventia conferir as anomalias acima apontadas, corrigindo eventuais erros, se confirmados, elaborando, ao final, certidão circunstanciada, inclusive certificando acerca do recebimento de intimações pelas partes.”

(ID nº 133209876 – Autos em Primeiro Grau)

Posteriormente, foi certificada a retificação com a devida inclusão dos terceiros e de seu advogado nos autos (ID nº 14125930 – Autos em Primeiro Grau).

Na sequência, os agravantes pleitearam expressamente a análise da referida questão, vindo, então, a ser proferida a decisão combatida, a qual entendeu tratar-se de reiteração de pedido anteriormente formulado.

No que tange à alegação de que os embargantes não estariam sendo intimados desde 23 de outubro de 2021, é necessário destacar que, entre o período mencionado e fevereiro de 2024, foram proferidas apenas as seguintes decisões:

07 de março de 2022
–
“Tendo em vista a declaração de suspeição constante no ID nº 70966598, pág. 133, remetam-se os autos ao substituto legal.”

13 de julho de 2022
–
“Considerando o disposto no artigo 14 da Portaria Conjunta nº 371/2020/PRES-CGJ, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, verifiquem a conformidade da digitalização e inserção dos autos no sistema
PJe
, sob pena de convalidação dos atos e regular prosseguimento do feito.”

Como se verifica,
tratam-se
de meros atos ordinatórios, despidos de qualquer relevância para a discussão atinente à alegada nulidade das penhoras realizadas há anos no curso do processo.

Ademais, ainda que os embargantes não tenham sido formalmente intimados do decisum de ID nº 133209876, de 1º grau, proferido em 05 de fevereiro de 2024, certo é que, posteriormente, apresentaram Agravo de Instrumento (1014251-86.2024.8.11.0000) àquele decisum, o qual foi conhecido e, ao final, negado provimento. Nesse contexto, restou plenamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa no referido recurso, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024